Tribunal: TJPA
Processo: 0025961-53.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025961-53.2017.8.14.0301
APELANTE: PROAUD AUDITORIA E CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES - ME

APELADO: ALUBAR METAIS E CABOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0025961-53.2017.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: PROAUD AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO: ANDRÉ FELIPE BARROS GOMES – OAB/SP 393.998
ADVOGADO: ELSON JÚNIOR – OAB/PA 15.239
APELADA: ALUBAR METAIS E CABOS S/A
ADVOGADO: MÁRIO JEFFERSON CHAMMA DE CASTRO – OAB/PA 18.992
ADVOGADO: THOMAZ RAPHAEL BRASIL BRITO - OAB/PA: 29.923
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
E M E N T A
: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.1) NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR REJEITADA. 2) NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: A PARTE RECORRENTE NÃO PEDIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO. MÉRITO RECURSAL: A QUESTÃO PRINCIPAL DIZ RESPEITO À COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE UM SUPOSTO ACORDO TÁCITO. A AÇÃO MONITÓRIA SERVE DE INSTRUMENTO PROCESSUAL PARA O CREDOR PERSEGUIR A COBRANÇA DE DÍVIDA LASTREADA EM DOCUMENTO DESTITUÍDO DE FORÇA EXECUTIVA, ENTRETANTO, QUE PROPORCIONE UM JUÍZO DE VEROSSIMILHANÇA POR MEIO DE UMA COGNIÇÃO SUMÁRIA. VEROSSIMILHANÇA NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
I. Sobre a nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica: não há de prosperar tal assertiva, pois o mero inconformismo da parte, diante da fundamentação contrária ao seu interesse, não é decisão que padece de fundamentação. Preliminar Rejeitada.
II. Quanto a nulidade da sentença por cerceamento de defesa: a parte recorrente não postulou a produção de prova pericial, apenas e tão somente sugeriu que ficasse ao livre arbítrio do juiz, caso entendesse necessário. Ademais, a própria parte recorrente posteriormente, afirmou que a documentação juntada aos autos era suficiente à formação do convencimento do juiz. Arguição Rejeitada.
III. No mérito recursal: a questão principal diz respeito à cobrança de débito proveniente de um suposto Acordo Tácito firmado entre as partes realizado em 2011.
Entendimento consolidado do C. STJ no sentido de que “a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado”, consoante julgamento do REsp: 1677895/SP. Nos termos do que preleciona o Art, 700 do CPC-2015, a Ação Monitória serve de instrumento processual para o credor perseguir a cobrança de dívida lastreada em documento destituído de força executiva, entretanto, que proporcione um juízo de verossimilhança por meio de uma cognição sumária. Verossimilhança não demonstrada.
IV. Dos Honorários Advocatícios Sucumbenciais - Adotamos orientação do Ministro Benedito Gonçalves, em decisão proferida em 20.03.2020, que através d
a Corte Superior (REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 11/3/2019), “firmou entendimento no sentido de que o juízo equitativo do § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser empregado tanto na hipótese do valor da causa ser irrisório como no caso em se apresente exorbitante, atentando-se aos princípios da boa-fé processual, independência dos poderes e da isonomia entre as partes”.In Casu
, constatou-se que o pagamento de honorários advocatícios na quantia de R$ 1.581.327,91 (hum milhão, quinhentos e oitenta e um mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos), mostra-se excessivo, pelo que sua manutenção ensejaria enriquecimento sem causa, considerando as peculiaridades do feito. Nos termos do art. 85, §2º do CPC, deve ser reduzido o valor dos honorários, principalmente considerando o caso concreto e o grau de complexidade da demanda, para 1% sobre o valor da causa, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
V. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, para tão somente reduzir o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais ao patamar de 1% sobre o valor da causa, à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária Plenário Vídeoconferência, designado para início às 09:30 h., do dia 30 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, RESPEITANTE A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE 10% PARA 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, MANTENDO A R. SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS, CONFORME FUNDAMENTAÇAO ALHURES, NOS TERMOS DO VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, em Sessão Presidida pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0025961-53.2017.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: PROAUD AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO: ANDRÉ FELIPE BARROS GOMES – OAB/SP 393.998
ADVOGADO: ELSON JÚNIOR – OAB/PA 15.239
APELADA: ALUBAR METAIS E CABOS S/A
ADVOGADO: MÁRIO JEFFERSON CHAMMA DE CASTRO – OAB/PA 18.992
ADVOGADO: THOMAZ RAPHAEL BRASIL BRITO - OAB/PA: 29.923
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PROAUD AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que decidiu pela improcedência de AÇÃO MONITÓRIA proposta pelo Apelante em face de ALUBAR METAIS E CABOS S/A, bem como pela procedência dos EMBARGOS MONITÓRIOS propostos pela Apelada.
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 1543869, a Apelante argui, preliminarmente, a ausência de fundamentação do
decisum
, por ausência de motivação.
Prossegue pugnando e arguindo sobre a existência de cerceamento de defesa, diante ao indeferimento de produção de provas, tendo, contudo, julgado antecipadamente a lide e desprovido os pedidos autorais em razão da ausência de provas suficientes nos autos.
No mérito, alega a Apelante, que os contratos firmados de 2006 até o final do ano de 2011, foram adimplidos por parte da Apelada e, que só foram juntados aos autos para demonstrar a existência de relação de prestação de serviços entre as partes.
Afirma que embora o contrato firmado em 03/10/2011 e seu aditivo realizado em 26/07/2012 tenham sido regularmente quitados pela Apelada, foram realizadas negociações tácitas posteriores para que houvesse uma compensação por todos os serviços já prestados pela PROAUD, que teriam sido cobrados abaixo da média do mercado, que seriam pagas pela ALUBAR em função dos benefícios dos projetos de redução de imposto de renda e de ICMS.
Prossegue sustentando que a realização de tais negociações tácitas pode ser comprovada por meio das notas fiscais emitidas pela Apelante, que somadas correspondem ao valor total de R$ 14.884,000,00 (quatorze milhões oitocentos e oitenta e quatro mil reais), gerando um total de tributos no valor de R$ 2.753.540,00 (dois milhões, setecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta reais), que já teriam sido devidamente recolhidos à União, bem como por meio de e-mails enviados por ambas as partes.
Contrarrazões apresentadas pela Apelada através do Id. 1543872, ocasião em que refuta os termos da Apelação e requer a manutenção da sentença, em sua integralidade.
Com a distribuição, vieram-me os autos conclusos, conforme registro no sistema, tendo sido recebida a Apelação em seu duplo efeito (id. 2276727).
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões, aos 25 de janeiro de 2021.
Retirado de Pauta em atendimento ao Causídico Thomaz Raphael Brasil Brito, OAB/PA: 29.923, através dos id’s. 4648650 e 4649228, postulando sustentação oral.
Reapresentação do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe, com início às 09:30 h., do dia 30 de março de 2021.
Belém, (PA)., 15 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido, conforme comprovantes de id. 1543870.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
Passo à análise das arguições preliminares.
III. PRELIMINARES ARGUÍDAS:
III.I. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA:
ADIANTO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DO
DECISUM
SINGULAR, POIS O MERO INCONFORMISMO DA PARTE, DIANTE DA FUNDAMENTAÇÃO CONTRÁRIA AO SEU INTERESSE, NÃO É DECISÃO QUE PADECE DE FUNDAMENTAÇÃO.
Argui o recorrente, sobre a nulidade da r. sentença de 1º grau que afastou a existência do CONTRATO TÁCITO supostamente havido entre as partes, a justificar a pretensão objeto da presente demanda, ante a ausência de fundamentação legal, o que macularia o disposto no art. 93, IX da CF/88.
Observe-se

que a decisão de id. 1543868 – pág. 2/9 não incorreu em qualquer vício de fundamentação, inexistindo a alegada mácula ao art. 93, IX da CRFB/88.
Nesse diapasão, cumpre assinalar que tanto a CRFB/1988, quanto o CPC/2015, trazem parâmetros objetivos para o controle da fundamentação do magistrado, ampliando sobremaneira o dever de motivação inerente à atividade jurisdicional, devendo o julgador analisar e apreciar todas as questões processuais suscitadas pelas partes capazes de em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Entretanto, não se considera como ausente de fundamentação, a decisão pelo simples fato de rejeitar os fundamentos invocados por alguma das partes, tendo em vista que o acolhimento ou rejeição é próprio da atividade jurisdicional e, o inconformismo da ora Apelante, não torna a decisão nula, pois, a decisão ora atacada é
concisa,
e absolutamente fundamentada.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA PARTE AUTORA - HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 95 CÓDIGO DEPROCESSO CIVIL. - Tendo o magistrado fundamentado a decisão agravada de forma concisa, não há como acolher a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação - Considerando que no presente caso foi o agravado quem requereu a perícia, sendo ele, destarte, a responsável pelos seus custos, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AI: 10284130010820001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/04/0020, Data de Publicação: 24/04/2020)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA- PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO - CONSTATAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Fica afastada a prefacial de nulidade de fundamentação se a decisão, embora sucinta, trouxer os motivos de convicção do julgador. Para a antecipação de tutela devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, aliado à reversibilidade do provimento. Evidenciado, em sede de juízo de cognição sumária, que a parte agravada não foi devidamente informada acerca da alteração contratual objeto do litígio e, sendo patente o perigo de dano em submeter os beneficiários do plano de saúde ao pagamento de vultosas quantias a título de coparticipação, é de rigor a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência e estipulou o antigo valor contratado até pronunciamento judicial futuro. Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10000190316067001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data de Publicação: 02/03/2020)
Por consequência, rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação específica.
III.II. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA:
ARGUIÇÃO QUE TAMBÉM MERECE SER REJEITADA, POIS, A PARTE RECORRENTE NÃO POSTULOU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, APENAS E TÃO SOMENTE SUGERIU QUE FICASSE AO LIVRE ARBÍTRIO DO JUIZ, CASO ENTENDESSE NECESSÁRIO. ADEMAIS, A PRÓPRIA PARTE RECORRENTE POSTERIORMENTE, AFIRMOU QUE A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS ERA SUFICIENTE À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUIZ.
A arguição do recorrente, sobre a preliminar de cerceamento ao direito de defesa, por ausência de ampla produção probatória (perícia contábil nas demonstrações contábeis da apelada; perícia no DCTF; perícia nos Livros de Entradas de Notas Fiscais de Mercadorias e Serviços, e perícia nos livros DIÁRIO e RAZÃO), o que julga indispensável para o deslinde da demanda, mais uma vez não merece acolhimento. Vejamos:
Ao revés do sustentado em suas razões recursais, constata-se que quando da manifestação aos embargos monitórios, a parte recorrente sugeriu ao Juízo Singular - acaso o mesmo não estivesse convicto da existência dos débitos em questão - perícia contábil nas Demonstrações Contábeis da Apelada; perícia na DCTF; perícia nos Livros de Entradas de Notas Fiscais de Mercadorias e Serviços e perícia nos livros DIÁRIO e RAZÃO (id. 1543867 – pág.10).
Da referida manifestação, não resta demonstrado de forma inequívoca a pretensão da parte Apelante na produção de qualquer prova pericial, limitando-se a SUGERIR - ao arbítrio do magistrado - instrumentos na possível formação de seu convencimento, acaso entendesse necessário. Tanto assim o é que na conclusão da referida peça assevera que a documentação já juntada aos autos (
extratos bancários, notas fiscais, imposto de renda e memória de cálculo que detalha a evolução da dívida
) é
“suficiente para a formação do convencimento desse douto Juízo”
pelo que pugna pelo julgamento e rejeição dos embargos monitórios (id. 1543867 – pág. 11).
In casu,
existe nos autos farta documentação juntada pelas partes, sendo esta, como bem reconhecida pela Autora/Apelante (id. 1543867 – pág. 11), suficiente para a formação do convencimento do Juízo Primevo, razão pela qual afigura-se escorreito o entendimento firmado pelo Juízo de 1ª instancia no sentido de que o processo já reunia elementos probatórios suficientes ao julgamento da lide, afastando ainda mais a nulidade arguida e ratificando o julgamento antecipado da lide.
Não diverge a jurisprudência pátria:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS/EMBARGANTES. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas. 2. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento. Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. 3. A reforma do acórdão estadual, no sentido pretendido pela parte recorrente, exigiria ilidir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre as cláusulas da avença firmada entre as partes e sobre a existência de determinação, por parte do BNDES, para que a casa bancária não realizasse o repasse das verbas. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 4. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – GIRO FLEX E ADITIVO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS. APELO DOS EMBARGANTES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DOS AUTOS. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATOS DE PARCELAS PRÉ-FIXADAS. POSSIBILIDADE DE EXISTIR CAPITALIZAÇÃODE JUROS NESSES TIPOS DE CONTRATOS. PROVA DA PACTUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA NESTE TOCANTE, POR FUNDAMENTO DIVERSO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CONTRATO. CÁLCULOS APRESENTADOS QUE DEMONSTRAM QUE FOI COBRADA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA CUMULADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGO LÍCITO. NÃO HÁ VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. SENTENÇA MANTIDA, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0002786-18.2018.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho - J. 14.12.2020) (TJ-PR - APL: 00027861820188160017 PR 0002786-18.2018.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 14/12/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2020)
Em se tratando de divergência a ser julgada com lastro na prova essencialmente documental, caso em que dispensável a dilação probatória e ainda em se considerando ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe verificar a necessidade e a oportunidade de sua produção, perquirindo a utilidade da prova postulada para a formação de seu livre convencimento motivado, na forma do art. 370 do CPC/2015, a sentença deve ser mantida.
REJEITA-SE A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Superada essa fase, passo a análise do mérito recursal:
IV. DO MÉRITO RECURSAL:
Mérito: A questão principal diz respeito à cobrança de débito proveniente de um suposto acordo tácito firmado entre as partes realizado em 2011.
Entendimento consolidado do C. STJ no sentido de que “a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado”, consoante julgamento do REsp: 1677895/SP.
Nos termos do que preleciona o Art, 700 do CPC-2015, a Ação Monitória serve de instrumento processual para o credor perseguir a cobrança de dívida lastreada em documento destituído de força executiva, entretanto, que proporcione um juízo de verossimilhança por meio de uma cognição sumária.
No presente caso, a empresa recorrente ao juntar documentos (autos de notas fiscais, espelhos de declaração de imposto de renda, relatórios de serviços prestados) OS PRODUZIU UNILATERALMENTE - QUE POR SUA VEZ NÃO SE PRESTAM A DEMONSTRAR O DÉBITO ALEGADO, QUAL SEJA, R$ 15.813.279,10 (QUINZE MILHÕES, OITOCENTOS E TREZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS), OU AINDA A EXISTÊNCIA DO SUPOSTO ACORDO TÁCITO, COBRADO PELA RECORRENTE NA PRESENTE AÇÃO MONITÓRIA.

A respeito do assunto, colaciono jurisprudência pátria, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. COBRANÇA DIRIGIDA AO CEDENTE DO CRÉDITO: CLÁUSULA DE RECOMPRA DA DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA DIRIGIDA AO DEVEDOR PRINCIPAL: AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DA CONTRAPRESTAÇÃO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA EMBASAR PEDIDO MONITÓRIO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (...) o pagamento de quantia em dinheiro. 2. Hipótese em que a ação monitória se ampara em contrato de fomento mercantil com cláusula de recompra da dívida cedida, sujeita à prévia notificação do cedente do crédito acerca do inadimplemento do devedor principal. Considerando a não comprovação da implementação da condição prevista no contrato, acolhem-se os embargos à monitória. 3. Não se revela documentação idônea a amparar cobrança de dívida, nota fiscal e boletos bancários elaborados unilateralmente pelo credor, acompanhados de correspondência eletrônica que apenas se reporta à cessão do crédito. 4. Uma vez não comprovada a contraprestação do negócio jurídico adjacente à operação de crédito, a ação monitória revela-se inviabilizada. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07226670320198070001 DF 0722667-03.2019.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/03/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/03/2021 . Pág.: Sem PáginaCadastrada.)
IV.I. DA CELEBRAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE 12 INSTRUMENTOS DE CONTRATOS - DA LEGALIDADE:
Os autos constatam sobre os diversos e sucessivos contratos de prestação de serviços da Autora/Apelante: PROAUD AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, para com a Apelada: ALUBAR METAIS E CABOS S/A, no período de 2006 a 2014, atos tidos como incontroversos, através do reconhecimento de quitação entre as partes, nada restando a apreciar quanto a tais contratos.
Vejamos:
1- Contrato celebrado em 15.12.2006 – pago integralmente – afirmação no id. 1543856 – pág. 4 – instrumento particular ao id. 1543856 – pág. 20;
2- Contrato celebrado em 01.07.2008 – pago integralmente – afirmação no id. 1543856 – pág. 5 - instrumento particular ao id. 1543856 – pág. 22
3- Contrato celebrado em 28.10.2009 – pago integralmente – afirmação no id. 1543856 – pág. 5 - instrumento particular ao id. 1543857 – pág. 1;
4- Contrato celebrado em 20.10.2010 – pago integralmente – afirmação no id. 1543856 – pág. 5 - instrumento particular ao id. 1543857 – pág. 4;
5- Contrato celebrado em 01.11.2010 – pago integralmente – afirmação no id. 1543856 – pág. 5 - instrumento particular ao id. 1543857 – pág. 6;
6- Contrato celebrado em 2011 (sem data informada) – pago integralmente – afirmação no id. 1543856 – pág. 5/6 – não consta dos autos;
7- Contrato celebrado em 20.08.2011 – pago integralmente – afirmação no id. 1543856 – pág. 6 - instrumento particular ao id. 1543857 – pág. 8;
8- Contrato celebrado em 03.10.2011 – pago integralmente – afirmação no id. 1543856 – pág. 7 - instrumento particular ao id. 1543857 – pág. 11;
09- Contrato celebrado em 03.04.2012 – pago integralmente – afirmação no id. 1543856 – pág. 8 - instrumento particular ao id. 1543857 – pág. 14;
10- Contrato celebrado em 26.07.2012 – pago integralmente – afirmação no id. 1543856 – pág. 8 - instrumento particular ao id. 1543857 – pág. 16;
11- Contrato celebrado em 30.07.2012 – pago integralmente – afirmação no id. 1543856 – pág. 8 - instrumento particular ao id. 1543857 – pág. 17;
12- Contrato celebrado em 20.11.2013 – pago integralmente – afirmação no id. 1543856 – pág. 10 - instrumento particular ao id. 1543858 – pág. 6;
Nesse vértice, todos os contratos acima apontados foram expressamente dados como pagos pela recorrente, busca-se, então, perquirir acerca da origem do suposto débito da importância de r$ 15.813.279,10 (quinze milhões, oitocentos e treze mil, duzentos e setenta e nove reais e dez centavos) cobrado pela recorrente na presente ação monitória.
Acerca de tal débito originário de ACORDO TÁCITO realizado no final de 2011, para remunerar a Recorrente em razão do sucesso e alavancagem da Empresa Recorrida, consoante afirmação através do id. 1543856 – pág. 6, pelo que em 28.12.2011 foi emitida Nota Fiscal nº 128, no valor de R$ 371.000,00, tendo somente sido pago pela Apelada o montante de R$ 43.203,50.
Em nova assertiva através do id. 1543856 – pág. 8, a Apelante aduz que em 2012, considerando os resultados da ALUBAR e o que foi acordado anteriormente (provavelmente refere-se ao ACORDO TÁCITO, pois não há qualquer elemento nos autos), faturou novas notas fiscais, tendo valores significativos ficado em aberto até a presente data - aproximadamente R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).
Mais uma vez, referindo-se aos resultados da ALUBAR e o que foi anteriormente acordado (id. 1543856 – pág. 10), no ano de 2013, novas notas fiscais foram emitidas, ficando em aberto o valor de aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
O mesmo acontecendo em 2014 ((id. 1543856 – pág. 11), ficando em aberto o valor de aproximadamente R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
Incontroverso a existência de relação jurídica entre as partes em razão dos contratos celebrados por escrito, juntados aos autos e cuja quitação se deu pela Autora/Recorrente, os demais documentos acostados aos autos não se revelam aptos a demonstrar a existência do ACORDO/CONTRATO TÁCITO a amparar suposta cobrança de R$ 15.813.279,10 (QUINZE MILHÕES, OITOCENTOS E TREZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS), geradas através da emissão unilateral e sem comprovação das notas fiscais.
Ademais, nos termos do Art. 700 do CPC/2015, a Ação Monitória serve de instrumento processual para o credor perseguir a cobrança de dívida lastreada em documento destituído de força executiva, entretanto, que proporcione um juízo de verossimilhança por meio de uma cognição sumária, o que não é o caso dos autos, em vista dos documentos produzidos de forma unilateral, não se prestam ao fim colimado, qual seja, comprovar com clareza a origem da dívida objeto desta monitória e a existência de suposto Acordo/Contrato Tácito.
Nesse sentido:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS UNILATERAIS INAPTOS À COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. ÔNUS DO AUTOR. ARTIGO 373, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. O procedimento monitório, voltado para garantir celeridade processual, é utilizado, logo, quando há prova escrita do débito, mesmo que ela não se caracterize como título executivo, cujo condão é demonstrar, de plano, a certeza e a liquidez do débito. 2. In casu, de par com o entendimento de piso, tenho que a apelante não logrou êxito em comprovar com satisfação o seu direito, pois os documentos escritos apresentados com a peça de entrada não são suficientes a comprovar a relação negocial efetivamente havida entre as partes, tendo em vista tratarem-se de documentos produzidos unilateralmente e desacompanhado de qualquer outro necessário à demonstração do direito ao crédito. 3. Apelação desprovida. (TJ-AM - AC: 06022966220178040001 AM 0602296-62.2017.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 03/08/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMISSÃO DE NOTA FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE DEU ORIGEM À DÍVIDA COBRADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação monitória objetivando o pagamento da quantia de R$ R$ 73.743,05, provenientes da utilização dos serviços médicos e hospitalares fornecidos pela autora no período de maio a junho de 2009. 2. A sentença acolheu os embargos ofertados pela empresa ré e julgou improcedente o pedido monitório. 3. Preliminar de nulidade da sentença que se afasta, eis que, malgrado a autora não tenha sido intimada do despacho que deferiu o pedido de prorrogação do prazo de cinco dias para que juntasse os documentos solicitados e reiterados pelo perito, quedou-se inerte no tocante a decisão que determinou a perda da prova e determinou o julgamento do feito com base nas provas que constavam dos autos, à luz da distribuição do ônus da prova. 4. De acordo com o art. 700, do CPC/15, "a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel". 5. A prova documental é necessária à instrução da petição inicial da ação monitória, pois, embora não tipifique um título extrajudicial, deve proporcionar um juízo de verossimilhança por meio de uma cognição sumária. 6. Assim, para a formação do convencimento do magistrado acerca do juízo de verossimilhança, a prova documental deve ensejar no julgador a forte impressão que assiste ao autor o crédito reclamado, pelo menos aparentemente. 7. Por documento escrito deve-se entender qualquer documento a que o juiz, com base na livre apreciação da prova, possa atribuir autenticidade e eficácia probatória. O documento pode se originar do próprio devedor ou de terceiro, e pode ser mais de um, não podendo, entretanto, ser elaborado unilateralmente pelo credor. 8. Com efeito, a empresa autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda, acostando aos autos cópia do contrato firmado e as notas fiscais decorrentes da suposta prestação de serviço, os quais, por si só, não se constituem documentos hábeis a comprovar com clareza a origem da dívida objeto desta monitória. 7. A nota fiscal é um documento particular - uma vez que é emitida por comerciantes -, e, como tal, presume-se verdadeira em relação ao seu emitente, nos termos do art. 408 do CPC. 8. Vale dizer, a nota fiscal comprova, em relação ao emitente, a existência de um ato comercial (compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços). 9. Por sua vez, quando o adquirente assina o comprovante de entrega da mercadoria ou de prestação do serviço - que geralmente é feito na forma de canhoto destacável de uma das vias da própria nota fiscal -, forma-se, de maneira inquestionável, o convencimento quanto à existência de uma relação comercial entre comerciante-credor e adquirente-devedor, pela qual o primeiro possui um crédito a receber do segundo. 10. Em que pese ser fato incontroverso a existência de relação jurídica entre as partes, os documentos acostados aos autos não se revelam aptos a demonstrar a prestação dos serviços que geraram a emissão de faturas de cobrança. 11. Tratando-se de plano de saúde em coparticipação, deveria a autora ter instruído a petição inicial com as guias de serviço contendo a assinatura dos beneficiários do plano de saúde que efetivamente se utilizaram dos serviços contratados e que se busca o ressarcimento. 12. Não se perde de vista que a planilha apresentada pela autora se constitui prova unilateral, sem qualquer subscrição dos interessados ou da apelada, não servindo como prova a ensejar a ação monitória. 13. Parte autora que não logrou comprovar suas alegações, ônus que lhe cabia por força do art. 373, I, CPC/2015. 14. Improcedência mantida. 15. Majoração em sede recursal dos honorários de sucumbência. 16. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 01256526820138190001, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 29/09/2020, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020)
Soma-se a isso o entendimento consolidado do C. STJ no sentido de que "
a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado
", consoante julgamento do REsp: 1677895/SP,
in verbis:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ATO INEQUÍVOCO PELO DEVEDOR QUE RECONHEÇA DIREITO. PEDIDO DE PRAZO. ANÁLISE DE DOCUMENTOS. NÃO SE RECONHECE DÍVIDA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. 1. A prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança 2. Nos termos do art. 202, VI, do CC/02, é causa interruptiva do prazo prescricional "qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor". 3. Segundo a doutrina, "é preciso que haja reconhecimento: o escrito do devedor que não reconhecer, inequivocamente a obrigação, não interrompe a prescrição" 4. Na hipótese dos autos, o pedido de concessão de prazo para analisar os documentos apresentados pela recorrida apenas poderia ser considerado como ato inequívoco que importasse em reconhecimento de débito (direito de receber) apenas se fosse destinado ao pagamento de valores, mas nunca para analisar a existência do próprio débito. 5. A prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes. 6. A partir da análise do acórdão recorrido, percebe-se que os documentos instruídos com a ação monitória tiveram a força para exercer um relevante juízo de probabilidade acerca do pleiteado pela recorrida e, portanto, está em consonância com a jurisprudência do STJ. Afasta-se, assim, a carência da ação monitória. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1677895/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 08/02/2018)
Desta forma, o suposto acordo/contrato tácito que pretende substanciar a dívida cobrada, não é suficiente para o preenchimento dos requisitos previsto na lei instrumental civil - os e-mail's ditos por encaminhados, também não comprovam a existência do prefalado acordo/contrato tácito a fortalecer sobredita cobrança, em suposto negócio jurídico travado entre as partes, veja que existe apenas e tão somente e-mail encaminhado pela Autora/Apelante, não existe nenhum e-mail encaminhado pela Requerida/Apelada, para solicitar serviço, confirmar que o mesmo foi prestado ou questionar sua validade. Em suma, não há verossimilhança nas alegações, que possibilite a cobrança por documento unilateralmente elaborado por quem se diz credor por contrato tácito da dívida cobrada - fato tradutor de mantença da r. sentença
a quo
, neste aspecto.
IV.II. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS: SENTENÇA FIXOU EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA (R$15.813.279,10).
IV. Dos Honorários Advocatícios Sucumbenciais - Adotamos orientação do Ministro Benedito Gonçalves, em decisão proferida em 20.03.2020, que através d
a Corte Superior (REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 11/3/2019), “firmou entendimento no sentido de que o juízo equitativo do § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser empregado tanto na hipótese do valor da causa ser irrisório como no caso em se apresente exorbitante, atentando-se aos princípios da boa-fé processual, independência dos poderes e da isonomia entre as partes”.
Constatou-se que o pagamento de honorários advocatícios na quantia de R$ 1.581.327,91 (hum milhão, quinhentos e oitenta e um mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos), mostra-se excessivo, pelo que sua manutenção ensejaria enriquecimento sem causa, considerando as peculiaridades do feito, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, deve ser reduzido o valor dos honorários, principalmente considerando o caso concreto e o grau de complexidade da demanda, para 1% sobre o valor da causa, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (CPC, art. 85, §2º)
Este também é a jurisprudência, adotado por este E. Tribunal no que tange à redução de honorários excessivos:
APELAÇÃO EM AÇÃO CONDENATÓRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER: INSUBSISTÊNCIA DO FUNDAMENTO EXTINTIVO ATINENTE À FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO FEITO, À VISTA DA JUNTADA DE PROCURAÇÃO E DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA RECORRENTE - ACORDO PRELIMINAR DE INTENÇÕES (NÃO VINCULANTE), CUJO OBJETO SERIA A AQUISIÇÃO DAS RECORRIDAS FIRMADO POR REPRESENTANTE DE UMA DAS ACIONISTAS DAS APELADAS APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA IMPOSSIBILIDADE CONFIGURAÇÃO DE ATO ULTRA VIRES, A PARTIR DA LEITURA DOS RESPECTIVOS CONTRATOS SOCIAIS ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO DE ART. 267, VI DO CPC/1973 PARA ART. 487, I, CPC HONORÁRIOS A SEREM AFERIDOS SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELA RECORRENTE A PARTIR DO VALOR DA CAUSA REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO PELO MM. JUÍZO AD QUO DE 20% (VINTE POR CENTO) PARA 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO ATUALIZADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS. (2019.05129246-61, 210.705, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. DECRETO LEI 20.910/1932 E ART. 1º- C, DA LEI Nº 9.494/97, NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. REGRA DE TRANSIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. SUSPENSÃO EM RAZÃO DE APURAÇÃO DE PEDIDO DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONTAGEM A PARTIR DA PRIMEIRA CAUSA INTERRUPTIVA OCORRIDA NA FORMA DO ART. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APURAÇÃO PELO VALOR DA CAUSA. EXCESSO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 8º, DO CPC. REDUÇÃO 1. Não há nulidade por falta de fundamentação, pois houve manifestação clara e específica na sentença recorrida acerca das questões jurídicas e fáticas controvertidas, com análise efetiva da extensa documentação juntada aos autos, sendo declarada a prescrição com lastro em fundamentação idônea e suficiente para alcançar a conclusão exarada no julgado. 2. A sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado, não se qualifica como Fazenda Pública, estando sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, conforme dispõe o art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em inúmeros julgados, que as sociedades de economia mista, enquanto pessoas jurídicas de direito privado, não se sujeitam ao prazo prescricional e às disposições previstas no Decreto Lei 20.910/1932. 2.2. Também não incide o art. 1º- C, da Lei nº 9.494/97, que cuida da responsabilidade de agentes públicos por danos causados no exercício de suas funções, já que o caso dos autos versa sobre ação de cobrança fundada em alegação de inadimplemento de contrato firmado entre duas pessoas jurídicas de direito privado. 3. Aferido que quando do advento do novo estatuto civil não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional vintenário, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, conforme norma de transição disposta em seu art. 2.028. 3.1. Na hipótese, não é possível aferir quando passaram a ser devidos os valores cobrados na inicial, já que a apelante não especificou a data de vencimento das obrigações, limitando-se a relatar que são decorrentes da execução de contratos firmados a partir de 1981, devendo ser reputada constituída a obrigação a partir de quando passou a ser cobrada, no ano de 1993, para fins de fixação do marco inicial da prescrição, na forma do art. 189 do Código Civil. 3.2. Aferido que a única causa interruptiva da prescrição correu no ano de 1994, na forma do art. 202, VI, do CPC, quando a apelada admitiu a possibilidade de ser devida a obrigação em atas de reuniões, resta patente a fluência do prazo prescricional decenal, na forma dos arts. 205 e 2.028 do Código Civil de 2002, já que a ação foi proposta no ano de 2019. 4. Não se verifica causa de suspensão da prescrição em razão de reconhecimento extrajudicial da dívida ou pela posterior reiteração esporádica de pedidos de cobrança, já que não há previsão de suspensão do lapso prescricional que se adeque a tal situação, considerando as hipóteses previstas nos arts. 197, 198, 199 e 200 do Código Civil. 5.1. Não se constata a existência de um procedimento interno da sociedade de economia mista recorrida que tenha tramitado desde a reclamação de pagamento nos anos de 1993 e 1994, e que não tenha recebido resposta até os dias atuais, e consta reposta negativa às cobranças realizadas pela apelante naquela época. 5.2. A reiteração de cobranças não gera estado de suspensão do prazo prescricional, já que não há previsão legal nesse sentido nas hipóteses descritas no Código Civil de 2002, ou mesmo nos artigos 168 a 171 do revogado Código Civil de 1916. 6. Devem ser reduzidos os honorários advocatícios arbitrados de forma excessiva e desarrazoada, ainda que fixados no percentual mínimo, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, pois, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, o referido dispositivo "deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015)". (REsp 1864345) 6.1. No caso dos autos, a demanda não se mostrou complexa, considerando o acolhimento da prejudicial de prescrição por sentença de cunho declaratório, sendo evidente que a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo sobre o valor da causa, em quantia superior a de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), não se mostra adequado, sob pena de ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade, ensejando situação capaz de dificultar o amplo acesso ao Poder Judiciário. 7. Recurso de apelação desprovido. (TJ-DF 07190754820198070001 DF 0719075-48.2019.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 08/07/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Observados a natureza processual, o baixo grau de complexidade nas questões processuais que levaram à extinção célere da lide, mas ponderando a importância econômica da causa e a efetividade do trabalho dos advogados da Apelada, verifica-se que a redução/fixação de honorários sucumbenciais em 1% sobre o valor atualizado da causa é medida que se impõe. Valor que não se afigura ínfimo ou exorbitante e decorre dos Princípios da Causalidade e da Sucumbência.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO. RESPEITANTE A REDUÇÃO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE 10% PARA 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, MANTENDO A R. SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS, CONFORME FUNDAMENTAÇAO ALHURES.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe, com início às 09:30 h., do dia 30 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 30/03/2021